Tribunal: STF
Processo: ARE 1266389
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa transcreve-se a seguir (eDOC 41, p. 51-52):
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. SENTENÇA QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL A LEI MUNICIPAL Nº 8464/2013 E A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2013. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU. UTILIZAÇÃO DE TABELAS COMPOSTAS DE FAIXAS QUE NÃO ESPECIFICAM VALORES. DETERMINAÇÃO FINAL DOS VALORES VENAIS DOS IMÓVEIS PELO ÓRGÃO MUNICIPAL. AUMENTO DO IMPOSTO NO PERCENTUAL DE 100%. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. 
    O Apelado foi surpreendido com o aumento de 100% do valor do seu IPTU dos exercícios de 2014 e 2015, através de tabelas de receita, instituídas pela Lei Municipal nº 8464/2013, que determinam intervalos de valores venais e não os explicita numericamente. Para que o contribuinte identifique em que faixa se encontra seu imóvel necessário se faz recorrer à Instrução Normativa nº 12/2013.
    É cediço que a Administração Pública deve atender ao princípio da legalidade estrita, sendo suas ações pautadas na legislação.
    In casu, a Municipalidade majora a alíquota do tributo classificando os imóveis em "Faixas", o que se revela inconstitucional, pois apenas lei em sentido estrito pode prever critérios aplicados quando da avaliação do imóvel. 
    Destarte, não poderia o Poder Executivo adentrar nessa seara, seja para definir, seja para modificar qualquer dos elementos da relação tributária.
    Ademais, referida IN nº 12/2013 foi publicada em 20.12.2013, portanto, menos de 90 (noventa) dias antes da cobrança da exação, afrontando o princípio da anterioridade nonagesimal disposto no artigo 150, inciso III, c, da Constituição Federal. 
    Não merece qualquer retoque a sentença apelada.
    APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
    SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 44, p. 22). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97, da Constituição Federal bem como à Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Afirma-se que o Tribunal de origem, ao confirmar os termos da sentença, declarou a inconstitucionalidade da Lei municipal 8.484/13, sem observância da cláusula de reserva de plenário. Quanto ao mérito, busca demonstrar a legalidade da cobrança de IPTU nos termos efetuados pelo município. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com base nas Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 45, p. 25-26).
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, negou provimento ao recurso sob os seguintes fundamentos (eDOC 2, p. 32-34):
    “Verifica-se de forma evidente a afronta aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 150, inciso I, da Constituição Federal é expressão do princípio da legalidade, pois veda a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. 
    O artigo 97 do Código Tributário Nacional também é expresso: 
    (…)
    Destarte, o princípio da legalidade tributária determina que lei especifique os critérios para determinação das circunstâncias e o valor do tributo. Referido principio atinge todos os tributos, garantindo aos contribuintes segurança jurídica quanto aos elementos que devem estar presentes na incidência tributária, possibilitando ao cidadão prévio conhecimento do valor devido. 
    In casu, a Lei Municipal nº 8.464/2013, em seu artigo 2º alterou o artigo 73 do Código Tributário do Município de Salvador, Lei nº 7.186/2006, acrescentando os parágrafos 2º e 3º:
    (...) 
    Assim, com base na alteração promovida pela Lei Municipal nº 8.464/2013, o Secretario da Fazenda deste Município expediu a Instrução Normativa º 12/2013 que contém em seu anexo as tabelas de alíquotas progressivas do IPTU e os valores das parcelas a deduzir em cada faixa. Percebe-se que a referida lei delegou à Secretaria da Fazenda do Município a atribuição de majorar o tributo pela determinação da alíquota aplicável, ferindo o princípio da reserva legal. 
    A legislação pátria não permite que decretos e instruções normativas disponham sobre base de cálculo e alíquotas, com alterações que tornem o tributo mais oneroso para o contribuinte, o que apenas lei em sentido formal pode fazê-lo. 
    (…)
    Constata-se no caso dos autos evidente violação a princípios consagrados pela Carta Magna, ferindo a segurança jurídica que deve pautar a relação entre cidadãos e Administração Pública. A majoração abrupta da base de cálculo do IPTU, inclusive desproporcional à inflação e ao aumento do poder aquisitivo do contribuinte refletem a violação supramencionada nos seus aspectos de previsibilidade, estabilidade e confiança. 
    Portanto, acertada a decisão singular, bem fundamentada em todos os seus termos, detalhando as violações perpetradas pelo Município recorrente.” 
    Desse modo, verifica-se que a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia afastou a aplicabilidade do art. 2º da Lei Municipal nº 8.464/2013 em decorrência da violação ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, assentando a ilegalidade da forma como se tem feito a majoração das alíquotas de IPTU. 
    Nesse sentido, evidencia-se error in procedendo da decisão hostilizada, haja vista a reserva de plenário contida no art. 97 do Texto Constitucional. Por conseguinte, aplica-se ao caso o Enunciado da Súmula Vinculante 10 do STF segundo o qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    Ante o exposto, provejo o agravo, nos termos do artigo 932, V, “a”, do CPC, com a finalidade de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido pelo juízo de origem com observância da cláusula de reserva de plenário. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente